Tribunal: TCU
Processo: 000.994/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 152023 (Objeto: Prestação de Serviços Terceirizados de Vigilância Armada nas Dependências do Campus Caxias do Sul)

Inteiro teor:
Acórdão 1228/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Contrato 15/2023, celebrado entre Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e Portalsul Empresa de Vigilância S/S Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada nas dependências do Campus Caxias do Sul. Considerando que a análise empreendida pela AudContratações conclui pela ausência de interesse público nos fatos ora noticiados, visto que não cabe a este Tribunal tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, conforme a jurisprudência predominante desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.994/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Matheus Gurgel (470045/OAB-SP), representando Portalsul Empresa de Vigilância S/s Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.